Tribunal: TJSP
Processo: 1050717-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Civil e processual. Consórcio. Ação declaratória de inexigibilidade de cobranças cumulada com pedidos de rescisão contratual e indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Pedidos de restituição de valores e de indenização amparados em falsa promessa de venda de carta de crédito contemplada. Circunstância comprovada. Responsabilidade da

Ementa:
Civil e processual. Consórcio. Ação declaratória de inexigibilidade de cobranças cumulada com pedidos de rescisão contratual e indenizatórios. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Pedidos de restituição de valores e de indenização amparados em falsa promessa de venda de carta de crédito contemplada. Circunstância comprovada. Responsabilidade da administradora do consórcio pela fraude perpetrada por sua preposta. Dano moral não configurado. Precedentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.